Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC APÓS EC No 113/2021. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, em cumprimento individual de sentença coletiva, para determinar apenas a readequação dos cálculos quanto à incidência regressiva dos juros moratórios.
2. O embargante sustenta omissões e contradições quanto: (i) à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (ii) à inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864/STF e no art. 535 do CPC; (iii) à metodologia de cálculo após a EC no 113/2021, com alegação de anatocismo e bis in idem; e (iv) à constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e à repercussão de precedentes do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (ii) saber se houve omissão quanto à tese de inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864/STF e do art. 535 do CPC; (iii) saber se há omissão ou contradição na definição da metodologia de cálculo com aplicação da taxa SELIC após a EC no 113/2021; e (iv) saber se houve ausência de enfrentamento quanto à constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e aos temas correlatos em trâmite no STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa, pois o acórdão consignou que a ação rescisória não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 969 do CPC, inexistindo tutela provisória que impeça o prosseguimento da execução.
6. Inexiste omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título, uma vez que o acórdão afastou expressamente a aplicação do Tema 864/STF, por ausência de identidade material, e reconheceu o trânsito em julgado posterior ao precedente, afastando a tese de coisa julgada inconstitucional.
7. Também não há omissão ou contradição quanto à metodologia de cálculo, pois o julgado validou a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado a partir da EC no 113/2021, afastando, de forma fundamentada, as alegações de anatocismo e bis in idem.
8. A decisão enfrentou a validade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, destacando a inexistência de suspensão de sua eficácia e a competência normativa do CNJ, bem como a ausência de determinação do STF para sobrestamento dos processos.
9. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não impede o cumprimento de sentença. 3. A aplicação da taxa SELIC após a EC no 113/2021 sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo ou bis in idem. 4. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 103-B, §4o; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, §§5o e 7o, 969, 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.601.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.04.2019; TJDFT, Acórdão 1803887, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1803872, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1799851, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.12.2023.